Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CARRO ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. VEÍCULO FINANCIADO. PARCELAS PAGAS DURANTE O MATRIMÔNIO. PARTILHA PROPORCIONAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. VENDA DO BEM EM VALOR ABAIXO DO MERCADO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PARÂMETRO DA TABELA FIPE A SER UTILIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o regime de comunhão parcial de bens, partilham-se os bens adquiridos na constância do vínculo conjugal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos moldes dos arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil. Assim, deve ser partilhado entre os ex-cônjuges, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, todos os bens adquiridos na constância do vínculo afetivo, incluindo, também, todos os créditos e débitos oriundos dos compromissos assumidos até a separação de fato.
2. Caso concreto em que o apelante arcou sozinho e com recursos próprios, antes do casamento, com 10 (dez) parcelas do financiamento, além de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), referente à venda de outro carro exclusivo seu, remanescendo, portanto, 38 (trinta e oito parcelas) do financiamento, que foram pagas durante o matrimônio.

3. No caso de bem móvel adquirido por um dos cônjuges antes do início da relação conjugal, e financiado, abrangendo o período em que as partes estiveram casadas, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento do valor das prestações pagas na constância do vínculo marital.

4. Tendo em vista que o réu alienou um bem que não era só seu, após a separação de fato e sem o consentimento da autora, a indenização devida à apelada deve ter como parâmetro o valor do veículo constante na Tabela Fipe, que disponibiliza um preço médio dos automóveis.

5. Recurso parcialmente provido.